Tribunal: TJPA
Processo: 0806619-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806619-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: MADISSON JOSE PIMENTEL SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806619-09.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: MADISSON JOSE PIMENTEL SILVA

IMPETRANNTE:

FERNANDO ANTONIO PESSOA DA SILVA- OAB/PA 20.460

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO É POSSÍVEL RECONHECER A OCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO NÃO COMPROVADAS, DE PLANO, AS ALEGADAS ADULTERAÇÕES DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ÓBICE AO ACESSO DAS MÍDIAS. REMÉDIO HEROICO. VIA INADEQUA
DA.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E ORDEM DENEGADA NESSA PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, remédio parcialmente conhecido e ordem denegada na parte conhecida.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre advogado, Dr. Fernando Antônio Pessoa da Silva, em favor de MADISSON JOSE PIMENTEL SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 24/01/2024, autos do Processo de n.º 0800696-54.2024.8.14.0015, acusado da prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e que estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois haveria nulidade processual por quebra da cadeia de custódia da prova, cerceamento de defesa e falta de fundamentação no decreto preventivo.

Pede, então, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, com ou sem as medias diversas da prisão (Num. 19171888 - Págs. 1-17).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Num. 19678516 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações (Num. 19791869 - Págs. 1-5) e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça concluiu pelo não conhecimento do
writ
(Num. 20079346 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

VOTO

In casu
, constata-se, de plano, que o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente (Id. 19171894 - Págs. 436-442) se trata de mera reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do HC de n.º 0802635-17.2024.8.14.0000, julgado no dia 27/04/2024, sem qualquer evidencia de fato novo que justifique nova impetração, e, nesse sentido, vejamos:

“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido. (AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023)”.

"[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus" (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020)”.

No tocante ao alegado óbice de acesso às mídias,
data venia
, não pode ser objeto do remédio heroico, sob pena de desvirtuá-lo substancialmente, pois existe instrumento processual adequado para tal irresignação (correição parcial), e além disso o pleito nem ao menos foi alegado perante a autoridade coatora, o que ocasionaria a indevida supressão de instância.

Segue a jurisprudência da Corte Constitucional.

“A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo.”
Precedentes do STF: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.

Portanto, não conheço do
writ
nesses pontos.

Passo à análise da suposta nulidade da cadeia de custódia, devendo ser denegada a ordem. Vejamos:

A alegação de constrangimento ilegal suscitada neste
writ
reside no fato de que teria havido a chamada quebra da cadeia de custódia, o que tornaria ilícitas as provas, isto é, especificamente, aquelas mídias relativas às interceptações telefônicas dos celulares dos denunciados.

O pleito do paciente, que diz sofrer constrangimento ilegal, é obter, através desta via, a declaração de nulidade e imprestabilidade dos documentos em questão, com a determinação do seu desentranhamento dos autos principais.

Tenho que razão não lhe assiste,
data venia
.

Inicialmente, possível o raciocínio segundo o qual não se estaria em jogo risco à liberdade ambulatorial do paciente. Mais que isso, na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por não existir:

"
critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais",
eventuais "
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
". (HC 653.515/RJ).

Nas lições de Gustavo Badaró tem-se que:

“[...] as irregularidades da cadeia de custódia não são aptas a causar ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com redobrado cuidado e muito maior esforço justificativo, no momento da valoração. Não é a cadeia de custódia a prova em si. Mas sim uma" prova sobre prova ". Sua finalidade é assegurar a autenticidade e integridade da fonte de prova, ou a sua mesmidade. Ela, em si, não se destina a demonstrar a veracidade ou a falsidade de afirmações sobre fatos que integram o thema probandum. Ainda que com cuidados redobrados, é possível que, mesmo em casos nos quais haja irregularidade na cadeia de custódia, a prova seja aceita e admitida sua produção e valoração.

Por outro lado, no caso de vícios mais graves, em que se tenha dúvidas sobre a autenticidade ou integridade da fonte de prova, em que haja uma probabilidade de que a mesma tenha sido adulterada, substituída ou modificada, isso enfraquecerá seu valor, cabendo ao julgador, motivadamente, fazer tal análise.
” (A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In: SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson B. Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018, p. 535).

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCRIÇÃO DO FATO COM TODOS OS SEUS CIRCUNLÓQUIOS - PERSECUÇÃO PENAL NECESSÁRIA - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 01.
A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na inicial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
02. Existindo justa causa para o exercício da ação penal e tendo a denúncia descrito fato típico com todos os seus circunlóquios, a persecução penal é medida que se impõe.
03. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal.

04. Eventuais irregularidades da cadeia de custódia - incomprovadas na estreita via do presente writ - não tem o condão de invalidar automaticamente as provas e devem ser sopesadas, pelo magistrado, conjuntamente com os elementos colhidos durante a instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Precedentes do STJ.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.003143-7/000, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2023, publicação da sumula em 08/ 02/ 2023)

"HABEAS CORPUS"
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR -
ADULTERAÇÃO DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS - ANÁLISE CONJUNTA - INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

Não é possível reconhecer a ocorrência de quebra da cadeia de custódia em sede de "habeas corpus" quando não comprovadas, de plano, as alegadas adulterações das provas, mormente tendo em vista que sequer foi encerrada a instrução criminal. A quebra da cadeia de custódia, por si só, não implica a inadmissibilidade da prova, a qual deve ser aferida em análise conjunta dos elementos produzidos, após a instrução criminal.
(TJ-MG - HC: 14252163820238130000, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 18/07/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Diante dessas considerações, entendo que a prova pré-constituída é insuficiente para evidenciar, de plano, quebra da cadeia de custódia, sendo impossível o seu reconhecimento neste momento e na via adotada.

Portanto, tenho por não caracterizado o alegado constrangimento ilegal, mormente porque não há demonstração cabal e de plano da quebra da cadeia de custódia e, consequente, a imprestabilidade da prova que se quer, aqui, ver desentranhada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DEFERIDA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. APREENSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS DE SUA FILHA. DECRETADA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS E TELEFÔNICOS DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS. BENS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS PROVAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONSTATADA. LACRE ROMPIDO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. No tocante à apontada irregularidade nas provas e quebra de cadeia de custódia, vê-se que as instâncias ordinárias afirmaram que o lacre das evidências coletadas foi rompido mediante autorização da autoridade competente, no caso a autoridade policial. De mais a mais, destacou-se que" reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita ". Dessa maneira, acolher o pleito defensivo, sustentado pelo agravante, demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus e do recurso em habeas corpus.
3. Agravo desprovido". (AgRg no RHC n. 171.306/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. PLEITO DE REPETIÇÃO DO EXAME PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. R E V O L V I M E N T O D E C O N T E Ú D O F Á T I C O - P R O B A T Ó R I O. INVIABILIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático- probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita, devendo ser registrado que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar a presença de elementos informativos suficientes para justificar a persecução criminal em desfavor do recorrente.
(...)". (AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por fim, é pertinente pontuar que, caso constatada a quebra da cadeia de custódia, por si só, não implicaria na inadmissibilidade da prova, a qual deve ser aferida em análise conjunta dos elementos produzidos, não autorizando automaticamente, portanto, o seu desentranhamento.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. Consoante entendimento desta Corte, 'mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido'
(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022, grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 158.831/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Ante o exposto, não identifico elementos que justifiquem a ordem pretendida por meio do presente
writ
, razão pela qual conheço em parte e denego o
writ of mandamus

na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 05/08/2024